Tribunal: TJDFT
Processo: 0723658-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Apelação cível. Anulatória de débito Fiscal. ISS. Profissional autônomo. Ausência do exercício de atividade autônoma no período. Inexistência de fato gerador. Art. 70 do Dec. 25.508/05.
Afasta-se a exigência dos tributos lançados sem a implementação do correspondente fato gerador.